Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-08.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002289-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), ARISTON SIQUEIRA ROCHA AMORIM (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 369.860.381-00 (VÍTIMA), ARISTON SIQUEIRA ROCHA AMORIM (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.
E M E N T A
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ariston Siqueira Rocha Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, no art. 211 do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10.826/03.

Os impetrantes relatam que o paciente estava preso desde 3.4.2017, acusado da prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Afirmam que a denúncia foi recebida em 11.5.2017 e que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para 7.4.2020.

Aduzem que há excesso de prazo na prisão cautelar, configurando-se constrangimento ilegal ao paciente, motivo pelo qual, pedem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade (Id 33955484).

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 3412974).

Após a apresentação de informações pela autoridade coatora (Id. n. 35248454), a decisão foi revista de ofício, concedendo-se a liberdade provisória, com a aplicação das seguintes medidas cautelares: I. Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa; II. Comparecimento periódico, até o 5º dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades; III. Manutenção de endereço atualizado nos autos; IV. Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem; V. Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e VI. Monitoração eletrônica, por meio da colocação de tornozeleira (Id. n. 38180499).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 37540546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020